Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE. DEMONSTRAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. CITAÇÃO. REGULARIDADE. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. TRANSCURSO IN ALBIS. REVELIA. DECRETAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, sendo certo que os efeitos deste deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando encargos processuais fixados anteriormente.
2. A norma processual estabelece a regra geral de que o prazo de quinze dias para a apresentação de contestação deve ser contado da sessão de conciliação, ainda que qualquer das partes não compareça ao ato, conforme o artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Uma vez transcorrido in albis o prazo para a manifestação defensiva sem que esteja demonstrada qualquer causa de nulidade da citação, a consequência jurídica estabelecida pela norma processual é a revelia, cujo efeito principal é a presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas pela parte autora, nos termos do artigo 345 do Código de Processo Civil.
4. Embora tenha sido citado e, ainda, comparecido pessoalmente para a audiência de conciliação que restou frustrada, o réu sequer chegou a constituir advogado nos autos, o que implica a fluição dos demais prazos processuais a partir da data da publicação oficial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
5. Recurso conhecido e improvido.